Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Stringhini contra decisão (Id 113999495 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença 0711121-14.2020.8.07.0001, ajuizado pelo agravante, juntamente com Donizete Alves Giffoni e Osmar Antonio Zago, em desfavor do Banco do Brasil S.A., determinou a adequação dos cálculos periciais com o abatimento dos valores supostamente devolvidos oriundos da Lei n°. 8.088/90 e/ou PROAGRO. Em suas razões (Id 32956542, pp.1-16), pede o provimento do recurso, para indeferimento da pretensão do agravado de dedução supostamente decorrente da Lei 8.088 e/ou PROAGRO, seja pela ausência de comprovação, já que não apresentou as microfilmagens, contemporâneas à época dos fatos, a comprovar a ocorrência dos eventos ali referidos, seja pela ausência de previsão na sentença liquidanda. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 32956543, pp.1-2. É o relatório. Decido. Não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal nem pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Assim, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora